Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733502-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0710127-49.2021.8.07.0001, em que contende com BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel de titularidade do agravante (ID 151521351): “I. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no id. 155450032, de matrícula n.o 112.573, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como: apartamento n° 615, situado no 6° Pavimento, do Bloco "D/E", da Superquadra Noroeste 110 (cento e dez) - SQNW 110, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), desta Cidade, com a área privativa de 275,38m2, área de uso comum de divisão não proporcional de 36,00m2, referente às vagas de garagem n°s 90,102 e 102a(presa), a ele vinculadas, situadas no 1° subsolo, área de uso comum de divisão proporcional de 101,01m2, área total de 412,39m2 e respectiva fração ideal de 0,015016 das Projeções "D" e "E", medindo cada uma, 80,00m pela frente e fundo e 12,5000m pelas laterais direitas e esquerda, perfazendo a área unitária de 1.000,00m2, limitando-se: a Projeção "D", pela frente e lateral direita com áreas públicas, pelo fundo com via pública e pela esquerda com a Projeção "E", e a Projeção "E", pela frente com área pública, pelo fundo e lateral esquerda com vias públicas e pela lateral direita com a Projeção "D". Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de divorciado. Também consta que seria co-proprietário(a) do imóvel CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA, separada judicialmente. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 1.894.127,47 (atualizado em 08/04/2022). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação a co-proprietária. 2. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 2.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.2. se inviabilizadas as tentativas da co-proprietária de intimação, pesquise-se o endereço da co-proprietária nos sistemas SisbaJud, BANDI, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 2.3. se esgotados os endereços conhecidos da co-proprietária, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação da co-proprietária, retornem os autos conclusos para decisão. II. Não conheço do requerimento de id. 163188124, eis que a via eleita é inadequada para intervenção de terceiro. Desentranhem-se se os documentos de id. 163188124 e anexos. Intimem-se”. O agravante pede, preliminarmente, a suspensão da execução, baseada no art. 1.015 do CPC, como determina a lei, até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, com pedido liminar, para que seja afastada a decisão ID 166814865, que determinou a penhora do imóvel. No mérito, pede que seja provido o presente recurso, revogando-se em parte a decisão para que seja deferida o reconhecimento do bem de família e assim dada a proteção do bem. Argumenta que é casado em separação total de bens e possui como único patrimônio o imóvel apartamento registrado sob a matrícula 112.573 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF. Destaca que, em 24/05/2019, as partes adquiriram o imóvel e registraram a compra por intermédio do Registro R16/112573. Salientar que na aquisição do imóvel ficou consignado que 30% (trinta por cento) pertence ao agravante, e o restante à esposa. Ademais que em 2023, houve a inscrição negativa na certidão de ônus do imóvel de uma suposta dívida adquirida pela empresa a qual o agravante era diretor, e que em nada tinha a ver com o bem. Assevera que houve a apresentação de petição em primeira instancia demonstrando que o bem aqui retratado é um bem de família, por diversos motivos que se enquadram no que determina a lei que protege o bem e que o mesmo não pode ser penhorado e nem mesmo leiloado, por não possuir nenhum dos pontos que afastem a proteção dada pela lei. Assevera que houve o pedido de cancelamento da informação constante na averbação premonitório de no 18, onde havia pedido de reconhecimento do bem de família e cancelamento da anotação, porém para a surpresa de todos a douta julgadora proferiu decisão de ID 166814865, o qual determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Argumenta que o processo referência, sobre o qual foi apresentada a petição para o cancelamento da penhora deferida, que demonstra que a douta julgadora não levou em conta os documentos juntados ao processo que demonstram que esse bem é um bem de família. Afirma que ao deferir o pedido de penhora do único imóvel residencial da família, ou seja, bem de família, sem haver nenhum ponto de exceção para essa decisão, vai diretamente contra o que determina a lei e contra a jurisprudência desse Tribunal. Alega que era de conhecimento que o bem em questão, é o único do agravante e também é o local onde exerce sua moradia, onde habita juntamente com sua família. Aduz que há entendimento de que a venda do bem de família não representa fraude contra credores e nem contra a execução, pois, seria esse bem inalcançável pela execução simples. Alega que o legislador elegeu o bem de família como intocável, e que por isso não deverá ser penhorado, ou destruído única e exclusivamente por vontade do agravado, lembra que, no caso dos autos, a dívida que está sendo executada é de uma empresa privada que em nada tem a ver com o bem, onde há diversos sócios. Ademais no momento do financiamento entre a empresa e o banco, não houve nenhum pedido do banco de anexação de outros bens, ou anuência de outros familiares, como determina a lei. Afirma que, segundo a Lei no8009/1990, e os bens de família não serão penhorados, e não serão atingidos por nenhum tipo de dívida, olhemos mais uma vez, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, dessa maneira o bem aqui descrito, não pode ser objeto de arresto ou penhora, vale salientar que a simples informação com apresentação dos documentos comprobatórios servira para reconhecimento do bem de família. Assevera que para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, o imóvel aqui retratado é o único imóvel do agravante, é o local onde ele mora, é o local onde possui sua residência. Afirma que a decisão é ultra-petita, já que os pontos essenciais já foram debatidos, mas o fato é de que temos um ponto que se mostra muito grave, a decisão combatida por esse agravo demonstra que haver um erro, pois, ultrapassou os limites do que fora pedido pelo exequente, passamos a análise. Sustenta que o agravado pediu que o imóvel fosse penhorado e fez questão de informar que o agravante é possuidor de 30% (trinta por cento) do imóvel, diante do presente pedido foi proferida a decisão que determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 50115787 e 50119191). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. Nesse passo, forçoso ressaltar que, embora a indivisibilidade do imóvel por si só não constitua impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC), certo é que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (art. 832 do CC). No caso, constam uma escritura pública do imóvel (ID 163190109 e 163190097), que demonstram que o bem imóvel localizado na SQNW 110, Blocos D/E, apartamento 615, do setor Noroeste, Brasília DF pertence ao réu (30%) e à sua ex-esposa (70%). Ademais, consta nos autos, comprovante de residência (ID 163190099) e comprovante de utilização das áreas comuns (ID 163190101). No caso dos autos, foram juntadas provas de que o agravante não possui outros bens imóveis no Distrito Federal dos 1o, 2o, 4o ao 9o Ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal ID 163190121, 163190122, 163190123, 163190124, 163190125, 163190127, 163190129 e 163190130. No caso dos autos, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora, porquanto, constou nos autos comprovantes de que este, a princípio, e esta presunção goza em favor do executado, seria o único bem do agravante. Deste modo, se revela inadmissível a penhora de bem de família, situação em que a penhora e alienação da quota ideal do devedor acabaria por atingir a entidade familiar destinatária da proteção conferida pela legislação especial. Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. 3. No caso, demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel próprio, no qual o embargante reside, a desconstituição da penhora incidente sobre bem de família é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida.” (07012603720218070011, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/7/2023.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÁGIO. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE PRETÉRITA À ORDEM DE PENHORA. COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO [...] 3. In casu, diante do acervo probatório colacionado aos autos, percebe-se que o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, provou o fato constitutivo do seu direito, pois demonstrou ser o legítimo possuidor do imóvel que sofreu constrição judicial. 4. As matérias de ordem pública, como, por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.1. Em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, as provas acostadas aos autos são aptas em apontar que o imóvel em questão é utilizado pelo embargante como seu domicílio e de sua família. 5. Recurso provido.” (07038003620228070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/7/2023). Não comprovado que o imóvel não está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. DEFIRO o pedido de liminar para determinar a desconstituição da penhora do imóvel do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargador JOÃO EGMONT Relator